Tribunal: TJES
Processo: 5004541-53.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004541-53.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MANOEL DUTRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004541-53.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER S/A.

RECORRIDO:
MANOEL DUTRA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO DIGITAL. AUSÊNCIA DE GEOLOCALIZAÇÃO, IP, DATA E HORA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por MANOEL DUTRA em face de BANCO SANTANDER S/A.

Em síntese, a parte autora sustenta que recebe benefício previdenciário e, ao analisar seu extrato bancário, constatou a existência de empréstimo consignado que desconhece a origem no valor de R$2.204,84, com desconto mensal de R$52,24.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, via de consequência, declaro inexistente o contrato de refinanciamento de empréstimo consignado (nº. 205856415) ora discutido em nome do autor junto ao banco requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, cessando-se os descontos indevidos em benefício previdenciário do autor oriundos desse refinanciamento. Fica o requerido obstado de realizar novos descontos ou cobranças ao autor referente ao contrato ora declarado inexistente ou mesmo de promover à negativação do nome do autor, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Condeno o requerido na restituição ao autor, de forma simples, dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, totalizando a quantia de R$1.567,20, (sem prejuízo dos descontos realizados durante o trâmite do processo, conforme disposto no art. 323 do CPC), atualizada monetariamente a partir de cada desconto indevido e acrescida de juros legais a partir da citação. Condeno o réu, ainda, ao pagamento o autor da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Defiro a tutela de urgência para determinar ao requerido que diligencie, imediatamente, junto ao INSS, para desvincular o contrato de refinanciamento ora discutido (nº. 205856415) do benefício previdenciário do autor.

Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6111893, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o contrato digital firmado entre as partes foi regularmente celebrado, não possuindo qualquer invalidade. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Cinge-se a controvérsia quanto à regularidade da contratação de empréstimo consignado, bem como eventuais danos morais e materiais dela decorrentes.

Não restam dúvidas que a presente demanda trata de relação de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do arts. 2º e 3º, enquadrando-se as partes no conceito de consumidor e prestador de serviços.

A sistemática adotada pelo CDC, no que se refere à responsabilidade civil, é a de que responde o fornecedor pela reparação dos danos a que der causa, independentemente da verificação de culpa, isso é, objetivamente, nos termos de seu artigo 14.

Ressalta-se que, em
que pese seja possível contratação por meio eletrônico,
os fatos narrados impunham maior cautela, tornando-se exigível que a contratação se desse de forma a afastar dúvidas quanto à vinculação contratual.

In casu
, contudo,
a documentação apresentada nos autos,
sem geolocalização, IP, data e hora da contratação, não é capaz de afastar a versão autoral de desconhecimento da contratação
, permanecendo, pois, verossímil a negativa de efetiva contratação.

Importante consignar que, entre as incoerências da contratação, o aceite foi enviado para o e-mail
NPOSUIAUGFOADHKF@HOTMAIL.COM
(ID 6111770 - págs. 8-9), o que corrobora com a tese autoral.

Ademais, destaca-se que não passa despercebido deste julgador os golpes realizados com a venda/compra de selfie e documentos pessoais, portanto, para comprovar a regularidade das contratações por esse meio
é imprescindível que o banco comprove, seguramente, que o consumidor quem contratou a operação.

No que tange ao
quantum
fixado a título de danos morais em R$3.000,00, no caso em concreto, se mostrou adequado, visto que perfeitamente compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, não tendo a requerida se desincumbido do seu ônus, qual seja, comprovar a legitimidade da contratação, entendo que a sentença deve ser mantida em seus exatos termos.

Por sua vez, no que tange ao pedido contraposto, embora seja possível, conforme Enunciado 31 do FONAJE, contanto que a pessoa jurídica se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 8º, §1º, incisos II a IV, da Lei nº 9.099/95, o que não é o caso da presente hipótese, razão pela qual não deve prosperar o pedido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)